Tribunal: CARF
Processo: 10166.721909/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721909/2010-46
ACÓRDÃO
1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996.
A existência de depósitos/créditos em conta de origem não comprovada
autoriza a presunção legal relativa (juris tantum) de omissão de receitas,
incumbindo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar, com documentação
idônea e rastreável, a origem dos valores.
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS.
A matéria referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, embora decidida em sede de repercussão geral pelo STF (RE
574.706/PR), requer identificação do valor do ICMS questionado.
MULTA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento
de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de
ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade
e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÌCIO.
Mantidas a multa de ofício e os juros de mora, por serem consectários
legais da infração. Conforme Súmula CARF no 108: “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e afastar as preliminares suscitadas. No mérito, por maioria de votos, dar
provimento em parte ao recurso, para cancelar o lançamento do adicional do IRPJ, nos 1o e 2o
trimestres de 2007, e reduzir o Adicional do IRPJ no 4o trimestre em R$ 2.010,98. Vencido o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que dava provimento parcial ao recurso em maior extensão,
exonerando também a omissão de receitas sobre o valor dos aluguéis.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face de Auto de Infração lavrado para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativos aos anos-calendário de 2007.
O procedimento de fiscalização teve início com a ciência do Termo de Início de
Fiscalização em 14/04/2010, visando apurar a regularidade do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao
ano-calendário de 2007.
Visando sanear as dúvidas, a fiscalização expediu o Termo de Intimação Fiscal,
solicitando a comprovação da origem dos recursos. Em resposta, a Contribuinte apresentou
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
3
manifestações parciais e documentos, alegando tratar-se de operações de mútuo e administração
de bens de terceiros.
A Autoridade Fiscal, contudo, rejeitou as justificativas apresentadas,
fundamentando que não foram apresentados contratos de mútuo com data certa ou registro
contemporâneo aos fatos; Inexistia comprovação do trânsito financeiro inequívoco entre as partes
(mutuante e mutuário); Não houve o recolhimento do IOF sobre as supostas operações de crédito,
requisito essencial para a validade fiscal dos mútuos alegados.
Diante disso, a acusação pautou-se na existência de depósitos bancários em contas
de titularidade da Recorrente cujas origens não foram comprovadas, caracterizando-os como
omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos Autos de Infração lançados foi
informado que o lançamento se refere a "Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada".
Valores referentes a depósitos realizados junto ao Banco de Brasília S/A e ao Banco Bradesco S/A,
nos valores abaixo indicados, conforme extrato bancário apresentado à fiscalização, anexo ao
presente auto de infração, em que o contribuinte regularmente intimado não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas citadas operações de
depósitos.

Em decorrência, foram lavrados autos de infração exigindo os tributos reflexos e
multas de ofício.
Intimada, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese:
a) Que os valores depositados não constituem receita tributável, mas sim ingressos
decorrentes de contratos de mútuo firmados com terceiros e sócios;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
4
b) Que parte dos depósitos se refere a repasses de aluguéis de imóveis de terceiros,
figurando a empresa apenas como administradora/intermediária;
c) A existência de erro material no cálculo do Adicional do IRPJ;
d) O caráter confiscatório da multa aplicada.
A 19a Turma da DRJ/SPO, ao analisar o feito, proferiu o Acórdão no 16-85.042,
decidindo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação. A decisão a quo fundamentou-se na insuficiência
probatória para descaracterizar a presunção legal de omissão de receitas, destacando a ausência
de contratos de mútuo com datas contemporâneas aos fatos, a falta de comprovação da
incidência de IOF/IRRF sobre tais operações e a confusão patrimonial nos registros contábeis
quanto aos supostos repasses de aluguéis.
Destacou-se que, para afastar a tributação sobre depósitos bancários, a prova da
origem deve ser robusta, concomitante aos fatos e revestida das formalidades legais, o que não
ocorreu na espécie. Quanto aos aluguéis, a DRJ entendeu haver confusão patrimonial, não sendo
possível segregar os valores de terceiros dos da própria empresa.
Irresignada com a decisão de piso, a Contribuinte interpôs tempestivamente o
presente Recurso Voluntário, reiterando os argumentos da peça defensiva inicial.
O recurso foi admitido pela autoridade preparadora e encaminhado a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade. Dele conheço.
PRELIMINAR: DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ/SPO,
sustentando, em essência, cerceamento do direito de defesa e ausência de enfrentamento das
provas materiais apresentadas, alegando que o julgamento a quo se pautou por excessivo
formalismo.
Não lhe assiste razão.
A decisão recorrida analisou detidamente os argumentos da Impugnação,
refutando-os de forma fundamentada. O fato de a autoridade julgadora não acolher a tese de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
5
defesa ou de valorar a prova de forma contrária aos interesses do contribuinte não constitui vício
de nulidade, mas sim mérito administrativo.
Isto porque, a Recorrente alega erro material na metodologia de apuração do
Adicional do IRPJ, sustentando que a base de cálculo estaria incorreta, argumento que, segundo
ela, não teria sido enfrentado na origem.
Nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.249/95, a parcela do lucro que exceder ao
valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do
período de apuração sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de 10%
(dez por cento).
No caso de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96), o valor total dos depósitos não justificados constitui
a própria base de cálculo do imposto, integrando o lucro tributável em sua totalidade, não sendo
passível de aplicação dos percentuais de presunção (8% ou 32%) previstos para a receita bruta
operacional conhecida.
In casu, confrontando-se os valores vultosos dos depósitos autuados (e.g., R$
3.000.000,00 em um único mês) com o limite de isenção do adicional (R$ 20.000,00 mensais),
resta evidente a existência de excesso tributável sujeito à alíquota de 10%.
A verificação aritmética demonstra que a Autoridade Fiscal aplicou estritamente o
comando legal, incidindo o adicional sobre a parcela que ultrapassou o limite de isenção
trimestral/anual.
Inexiste, portanto, o erro material apontado, mas sim a correta subsunção do fato
(omissão milionária) à norma (tributação do lucro excedente).
O argumento, restou enfrentado, ainda que de forma sucinta no seguinte trecho:
Não há cabimento no pedido de cancelamento do Auto de Infração em razão de
erro na apuração do valor referente ao Adicional de IRPJ.
A Lei no 9.249/95 assim dispõe em seu artigo 3o:
"Art. 3o A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por
cento.
§ 1o A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de
meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento. (...)"
Conforme se extrai do dispositivo acima transcrito, o percentual de 10%
equivalente ao adicional do IRPJ incide sobre os valores da base de cálculo que
excedam R$ 60.000,00 no trimestre. Não há, diferentemente do que quer fazer
crer a Impugnante, qualquer determinação legal no sentido de se exigir que esse
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
6
limite tivesse que ser atingido previamente à constituição de base de cálculo
suplementar através do presente lançamento.

O Acórdão DRJ atende plenamente aos requisitos do art. 59 do Decreto no
70.235/72, contendo relatório, fundamentos legais e conclusão lógica. O tal "formalismo" atacado
é, na verdade, a estrita legalidade na apreciação da prova documental exigida pelo Art. 42 da Lei
no 9.430/96.
Voto, pois, por rejeitar a preliminar.
MÉRITO
A controvérsia cinge-se à comprovação da origem de depósitos bancários
creditados nas contas da Recorrente no ano-calendário de 2007, tributados como omissão de
receita com base na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O dispositivo legal é claro: a presunção de omissão de receita é juris tantum,
cabendo ao contribuinte o ônus de provar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos e a efetividade das transações.
No caso em tela, a defesa segrega os valores em duas naturezas:
(A) Repasses de Aluguéis e (B) Mútuos.
Analiso-os separadamente.
A) DOS SUPOSTOS REPASSES DE ALUGUÉIS (R$ 563.400,00)
A Recorrente sustenta que nove depósitos mensais no valor idêntico de R$
62.600,00 (fevereiro a outubro/2007) se referem ao somatório de aluguéis recebidos da União
Federal (R$ 60.000,00) e do PNUD/MMA (R$ 2.600,00), figurando-a apenas como administradora.
A tese não se sustenta diante do confronto com a realidade bancária e tributária,
conforme apurado no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Primeiramente, causa estranheza e milita contra a veracidade da alegação o fato de
os depósitos corresponderem à soma bruta exata dos valores contratuais. É sabido que
pagamentos de aluguel efetuados por Pessoa Jurídica de Direito Público (União Federal) sofrem,
obrigatoriamente, retenção de IRRF e contribuições na fonte.
O ingresso do valor bruto em conta corrente é incompatível com a sistemática de
pagamento via Ordem Bancária do SIAFI, o que denota que tais recursos não provieram
diretamente da fonte pagadora alegada, ou que a operação foi simulada.
Ademais, não há nos autos comprovação do efetivo repasse desses valores aos
supostos proprietários dos imóveis. O dinheiro ingressou na conta da Recorrente e lá permaneceu
ou foi consumido na atividade, caracterizando inequívoca confusão patrimonial.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
7
Neste sentido, é lapidar o entendimento deste Conselho, conforme o Acórdão no
2201-010.425 (Sessão de 18/08/2022), que estabelece a necessidade de segregação patrimonial
para afastar a tributação em casos de intermediação:
"INGRESSOS DE TERCEIROS. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. (...) Para que os valores que transitem pela conta corrente da
pessoa jurídica não sejam considerados receitas próprias, mas sim ingressos de
terceiros, é imprescindível a comprovação documental da relação jurídica de
mandato ou intermediação, bem como o efetivo repasse dos valores aos
beneficiários finais."
A ausência da DIMOB correspondente e a falta de lastro da saída dos recursos
(repasse) tornam a tese de "mera administradora" insustentável.
Acrescento que documento trazido em recurso voluntario teria o condão de
comprovar o depósito, mas não o seu oferecimento à tributação.
Mantenho a glosa.

B) DOS SUPOSTOS MÚTUOS (R$ 7.068.110,33 E OUTROS)
Quanto aos aportes vultosos (e.g., R$ 1.500.000,00 e R$ 3.000.000,00 em
07/03/2007; R$ 2.368.110,33 em 06/09/2007), a Recorrente alega tratar-se de mútuos firmados
com empresas ligadas (EGA ADMINISTRAÇÃO) e pessoas físicas.
A prova apresentada resume-se a contratos particulares desprovidos de registro em
cartório ou reconhecimento de firma contemporâneo aos fatos (falta de data certa), e
lançamentos contábeis isolados.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o contrato de mútuo, por si
só, não prova a operação financeira se desacompanhado da trilha de auditoria do fluxo financeiro
(origem e destino). No presente caso, não foram juntados os extratos bancários das supostas
mutuantes comprovando a saída dos recursos em favor da Recorrente.
O Acórdão no 1401-006.586 bem elucida a questão da prova no mútuo entre partes
relacionadas:
"MÚTUO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. A comprovação de mútuo entre
pessoas jurídicas ligadas exige, além do contrato escrito, a prova da efetiva
transferência de recursos da mutuante para a mutuária. A simples escrituração
contábil, sem o suporte documental idôneo e a demonstração do fluxo financeiro
(origem e destino), não é suficiente para ilidir a presunção do art. 42 da Lei
9.430/96."
Adicionalmente, verifico que não houve recolhimento do IOF sobre as supostas
operações de crédito, requisito essencial para conferir validade fiscal e afastar a presunção de
simulação.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
8
A ausência de tributação do IOF, somada à falta de comprovação da capacidade
financeira dos mutuantes (pessoas físicas) e à inexistência de transferências bancárias vinculadas,
atrai a aplicação da interpretação dada pelo Acórdão no 1401-005.659 (Sessão de 20/07/2021):
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. ÔNUS DA PROVA. (...) A
apresentação de contratos de mútuo sem reconhecimento de firma à época dos
fatos e sem a comprovação da efetiva transferência bancária dos recursos pela
suposta mutuante fragiliza a tese de defesa, prevalecendo a presunção legal de
omissão de receitas."
Portanto, falhando a Recorrente em demonstrar a origem (quem depositou) e a
natureza (porque depositou) de forma inequívoca, a manutenção da autuação é medida que se
impõe.
Mantido o lançamento principal (IRPJ), subsistem os reflexos em CSLL, PIS e COFINS,
pela mesma base fática (omissão de receita).

C) DA METODOLOGIA DE APURAÇÃO
Quanto a correção da metodologia de apuração do adicional de 10%, reclama a
recorrente que o percentual de 10% equivalente ao adicional do IRPJ incide sobre os valores da
base de cálculo que excedam R$ 60.000,00 no trimestre.
Embora o acórdão recorrido tenha consignado que:
Não há, diferentemente do que quer fazer crer a Impugnante, qualquer
determinação legal no sentido de se exigir que esse limite tivesse que ser atingido
previamente à constituição de base de cálculo suplementar através do presente
lançamento.
Entendo pela necessidade de correção na metodologia de apuração para no
primeiro e segundo cancelar o adicional total e no quarto reduzir o adicional em 2010,98. Uma vez
que determina o art. 3o. da Lei 9.249/95, a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que
exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de
meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda
à alíquota de dez por cento, ou seja, o equivalente a 60.000, 00 no trimestre.

Da exclusão o ICMS da Base de Cálculo do Pis e da COFINS.
Quanto à base de cálculo e alíquotas utilizadas e indevida inclusão do ICMS,
destaca-se que a acusação fiscal diz respeito à omissão de receitas por falta de apresentação de
documentos fiscais, de modo que ainda que sendo de rigor o reconhecimento da aplicação por
parte desta conselheira do julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 574.706, ausente
nos autos elementos probatórios suficientes à identificação do valor efetivo do ICMS a ser
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, para o período autuado, não podendo sequer
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
9
afirmar que o valor do ICMS, cuja exclusão se pretende, teria sido de fato apurado pela
Recorrente, não restando elementos que autorizem o provimento do pedido formulado.

Da alegação de multa confiscatória.
Por fim, sobre a multa de 75%, alega ser punitiva e confiscatória, excessiva e
desproporcional.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no caso o
Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade
sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o Presidência da República
e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de cumprir lei sob o pretexto de
que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a seguir transcrito, os
Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em controle
concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)I – que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Da Multa de Ofício e Juros de Mora
A manutenção da exigência principal de IRPJ e CSLL, decorrente da correta aplicação
do regime de competência, implica, por consequência lógica e legal, na manutenção da multa de
ofício e dos juros de mora.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.820 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721909/2010-46
10
A multa de ofício de 75% incide sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento, recolhimento a menor ou falta de declaração,
conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Uma vez configurado o recolhimento a
menor dos tributos em razão da postergação indevida das receitas, a aplicação da penalidade é
medida que se impõe.
Os juros de mora, por sua vez, são devidos a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento do tributo, calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430/96. Tendo em vista que o recolhimento dos tributos ocorreu a menor e fora do
prazo legal, a incidência dos juros de mora é igualmente devida.
Essa é a determinação da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Não há, nos autos, qualquer elemento que justifique o afastamento ou a redução
da multa ou dos juros.

Diante do exposto, e em perfeita sintonia com a decisão da primeira instância, que
adoto como razão de decidir, reafirmo que o procedimento fiscal foi regular, as intimações foram
adequadas, e o contribuinte não apresentou provas suficientes para ilidir a presunção de omissão
de receitas.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto por afastar as preliminares e no mérito dar provimento
em parte ao recurso, para cancelar o lançamento do adicional do IRPJ, nos 1o e 2o trimestres de
2007, e reduzir o Adicional do IRPJ no 4o trimestre em R$ 2.010,98
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 423
DF CARF MF
Original